Tribunal: TJPA
Processo: 0802247-42.2024.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802247-42.2024.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PH VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REEXAME NECESSÁRIO e APELAÇÃO N. 0802247-42.2024.8.14.0024

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ITAITUBA

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: PABLO SANTOS DE SOUZA

APELADO:
PH VEÍCULOS LTDA

ADVOGADO: TELIO OLIVEIRA DA SILVA – OAB/PA N. 36.505

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. IPVA. VEÍCULO OBJETO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PERDA DA POSSE E DA DISPONIBILIDADE ECONÔMICA DO BEM. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO TRIBUTO. COMPROVAÇÃO POR BOLETIM DE OCORRÊNCIA E BLOQUEIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DETRAN. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/1996. INEXIGIBILIDADE DO IMPOSTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame Necessário e Apelação pelo Estado do Pará contra sentença que, em Ação Anulatória de Débito Fiscal, reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária relativa à cobrança de IPVA incidente sobre veículo pertencente à empresa locadora que perdeu a posse do bem em razão de apropriação indébita praticada por locatário, determinando o afastamento da exigência tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a perda da posse do veículo automotor em decorrência de apropriação indébita, devidamente comprovada por documentos oficiais e registrada administrativamente perante o DETRAN, afasta a ocorrência do fato gerador do IPVA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O IPVA tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor (art. 155, III, da CF), cuja interpretação deve observar o princípio da capacidade contributiva, exigindo a efetiva disponibilidade econômica do bem. Comprovada nos autos, mediante boletim de ocorrência e registros administrativos veiculares, a perda da posse do veículo por apropriação indébita, resta descaracterizada a relação de domínio apta a ensejar a incidência tributária;

4. A Lei Estadual nº 6.017/1996 prevê a dispensa do pagamento do IPVA nas hipóteses de perda da posse do veículo, sendo inaplicável a exigência tributária quando demonstrada a impossibilidade de fruição econômica do bem pelo proprietário;

5. Quando comprovada e comunicada às autoridades competentes, equipara-se às hipóteses de furto ou roubo para fins de afastamento do fato gerador do imposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Reexame Necessário e Apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “
A perda da posse de veículo automotor em razão de apropriação indébita, comprovada por registro policial e bloqueio administrativo perante o DETRAN, descaracteriza o fato gerador do IPVA, afastando sua exigibilidade, por ausência de disponibilidade econômica do bem.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, III; CTN, art. 111, II; Lei Estadual nº 6.017/1996, art. 6º, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0823316-85.2018.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 09/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Reexame Necessário e da Apelação e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e APELAÇÃO interposta por ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba que, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela ajuizada por PH VEÍCULOS LTDA, julgou procedente a ação, para

determinar a inexigibilidade do IPVA referente aos anos de 2017 a 2023, em relação ao veículo objeto da ação; a anulação dos lançamentos fiscais realizados contra o autor para esses períodos e a suspenção de eventuais cobranças ou protestos administrativos e judiciais (Id. 29484991).

Alegou o autor, em suas razões recursais (Id. 29484996), a legalidade da cobrança, sob o argumento de que a apropriação indébita não está expressamente prevista na legislação estadual como causa de isenção ou dispensa do pagamento do IPVA, diferentemente do furto e roubo, sendo inaplicável a interpretação extensiva da legislação tributária; e que o fato gerador do IPVA se relaciona com a propriedade constante no registro do DETRAN.

Sem contrarrazões (Id. 29485001).

Distribuído os autos, coube relatoria à Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, que recebeu o recurso em seu duplo efeito e determinou a remessa dos autos ao Ministério Público (Id. 29493175).

O MP opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id. 30786089).

Os autos foram redistribuídos em razão da Emenda Regimental n. 37/2025, cabendo-me a relatoria.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e da remessa necessária e passo aos seus julgamentos.

A controvérsia se cinge à possibilidade de cobrança de IPVA sobre veículos que foram objeto de apropriação indébita.

Consabido que o fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor (art. 155, inciso III, da CF). Todavia, a exegese desse conceito, sob o prisma do Direito Tributário e do Princípio da Capacidade Contributiva, não deve se exaurir na mera formalidade do registro administrativo, mas sim na efetiva relação de domínio que confira ao proprietário o proveito econômico do bem.

No caso, restou comprovado, por intermédio de Boletim de Ocorrência Policial (Id. 29484966) e consulta veicular (Id. 29484968 e 29484969) que a apelada, locadora de veículos, foi vítima de apropriação indébita do veículo L200 Triton GLX D cor prata ano/modelo 2015/2016, por locatário que não devolveu o veículo após a expiração do prazo do contrato, gerando cobrança de IPVA no valor de R$ 24.066,07 (vinte e quatro mil, sessenta e seis reais e sete centavos). referente aos anos de 2017-2023.

Há bloqueio administrativo junto ao DETRAN em cumprimento à Lei Estadual nº 6.017/1996, que dispõe acerca da dispensa do pagamento do IPVA nas hipóteses de furto, roubo ou sinistro (art. 6º, § 1º). Não obstante a ocorrência de apropriação indébita no caso dos autos, houve a perda da posse do veículo, comprovada por meio de documentos oficiais, descaracteriza a cobrança do IPVA, conforme o art. 6º, § 3º Lei Estadual nº 6.017/1996, uma vez que a interpretação restritiva das normas de isenção tributária não se aplica quando a inexigibilidade do tributo decorre da ausência do fato gerador.

Sobre o tema:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. IPVA. AUSÊNCIA DE POSSE DO VEÍCULO POR APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática proferida em sede de apelação cível, a qual confirmou sentença de procedência em ação declaratória ajuizada por ABV Factoring Fomento Mercantil Ltda. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária para fins de cobrança de IPVA sobre veículo cuja posse foi perdida pela autora a partir de 21/09/2005, por crime de apropriação indébita, e determinou a vedação de novos lançamentos tributários enquanto perdurasse tal situação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a perda da posse do veículo em razão de apropriação indébita exclui a exigibilidade do IPVA; e (ii) estabelecer se é necessário requerimento administrativo prévio para afastar a cobrança do imposto nessas hipóteses. III. RAZÕES DE DECIDIR O IPVA incide sobre a propriedade de veículo automotor, mas sua exigibilidade depende da posse e da disponibilidade econômica do bem, conforme art. 1º, § 6º, da Lei Estadual nº 6.017/96. A autora comprovou documentalmente a comunicação do crime de apropriação indébita à autoridade policial em 21/09/2005 e o bloqueio administrativo do veículo junto ao DETRAN/PA em 13/04/2006, demonstrando ausência de posse desde aquela data. A jurisprudência admite que a perda da posse do veículo por razões como furto, roubo, sinistro ou apropriação indébita, quando comprovada, impede a exigência do IPVA, dada a descaracterização dos atributos da propriedade. A exigência de requerimento prévio de dispensa de pagamento do IPVA, prevista no art. 6º, § 1º, da Lei 6.017/96, não se aplica quando a perda da posse está registrada no sistema RENAVAM/DETRAN, conforme § 4º do mesmo artigo. A interpretação do art. 111, II, do CTN, que exige leitura restritiva das normas isentivas, não se aplica ao caso, pois a decisão não reconhece isenção, mas sim ausência de fato gerador tributário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A perda da posse do veículo por apropriação indébita, devidamente comunicada à autoridade policial e registrada junto ao DETRAN, descaracteriza o fato gerador do IPVA, afastando sua exigibilidade. Não se exige requerimento administrativo prévio para afastar a cobrança do IPVA quando a perda da posse consta dos registros oficiais do RENAVAM/DETRAN. A interpretação restritiva das normas de isenção tributária não se aplica quando a inexigibilidade do tributo decorre da ausência do fato gerador.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, III; CTN, art. 111, II; Lei Estadual nº 6.017/96, arts. 1º, § 6º, e 6º, §§ 1º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 50121/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 03.11.2020, DJe 24.11.2020; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; TJPA, AgInt 0807187-35.2018.8.14.0000, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, 2ª Turma de Direito Público, j. 01.06.2020; TJSP, Apelação Cível 1003092-36.2016.8.26.0348, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, 3ª Câmara de Direito Público, j. 27.11.2018
. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0823316-85.2018.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025) - Grifei

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO do REEXAME NECESSÁRIO e da APELAÇÃO e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada.

Majoro os honorários advocatícios de 10 % (dez por cento) para 15 % (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026